Tribunal: TJMT
Processo: 0000550-58.2017.8.11.0085
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000550-58.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), AELITON PEREIRA DE SA - CPF: 990.155.871-91 (APELADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), ALINE NAIARA PEREIRA DE SA - CPF: 878.761.592-49 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), PAMELA PEREIRA DE SA - CPF: 029.058.471-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS PARA PLEITEAR A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DESCABIMENTO –
DE CUJUS
E O GENITOR DOS APELADOS ENCONTRAVAM-SE SEPARADOS DE FATO NA DATA DO ÓBITO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COMPROVOVADO –CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado documentalmente a inexistência do vínculo matrimonial existente entre a
de cujus
e o genitor dos apelados
,
não há falar em ilegitimidade ativa para pleitear a integralidade da indenização do seguro obrigatório DPVAT pelos filhos.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito quando presente nos autos todos os elementos necessários ao deslinde do feito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000550-58.2017.8.11.0085

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVART S/A

APELADA: AELITON PEREIRA DE SA

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/15 (ID 175870955).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração (Id. 175870957) alegando a ocorrência de contradição no julgado em razão de que o juízo singular deixou de observar a informação de que consta na certidão de óbito que a
de cujus
era casada, inexistindo documentos aptos a comprovar a alegada inexistência de vínculo matrimonial, o qual foi rejeitado (Id. 175870965).

Em suas razões recursais (Id. 175870967), a seguradora

alega a nulidade da sentença por ilegitimidade ativa dos apelados, tendo em vista constar na certidão de óbito a informação de que a
de cujus
era casada.

Afirmam ainda, que a sentença deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa ao argumento de que não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado do feito por não se encontrar a causa suficientemente instruída, já que os apelados não comprovaram ser os únicos herdeiros da
de cujus,
pois consta na certidão de óbito a informação de que a falecida era casada.

Ao final, prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para que a sentença seja anulada, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e a ilegitimidade ativa dos apelados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 175870972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023